Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712451-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL AGRAVADO: ACADEMIA PARQUE FITNESS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 16124292, pags. 4/9), interposto pela Ré, IGREJA PRESBITERIANA NACIONAL, contra a decisão interlocutória (ID 61846221, dos autos originários) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação revisional de contrato de locação c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, sob o n. 0711806-21.2020.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. Verifico que foi proferida Sentença (ID 19427653) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de setembro de 2020 14:39:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador